Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-44.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010986-44.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010986-44.2019.8.26.0482
Apelante : Caiuá Disribuidora de Energia S.A.
Apelado : Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Comarca: Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Juiz : Paulo Gimenez Alonso
VOTO No 43.318
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 45/205.
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araújo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Nos termos do art. 85, § 11,do CPC, fica majorada alíquota dos honorários
para doze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27376
Apelação Cível no 1010986-44.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
421/426, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré
ao pagamento de R$15.057,12, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais
desde a data do desembolso. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, há nexo de causalidade entre os
danos apresentados nos aparelhos elétricos do segurado da autora e a oscilação de
energia ocasionada pela falha na prestação de serviço da ré. Concluiu pela
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em indenizar a
seguradora.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a autora carece de interesse de agir, na medida em
que não efetuou o requerimento na via administrativa. No mérito, sustentou que o laudo
pericial, feito unilateralmente pela ré, não indicou que a oscilação de energia se deu por
culpa da ré.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendi que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório posto no presente,
a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com
a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor do seu segurado,
sendo certo que os que foi juntado ao processo se trata de extrato de tele de sistema
(fls. 205), que não pode ser aceito como prova.
Portanto, tendo em vista que a tela de sistema interno trazida pela
seguradora veio desacompanhada do documento bancário respectivo, do qual constasse
o número da apólice firmada com o segurado, não há como acolher a pretensão
formulada pela seguradora.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para julgar
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FEE02E8
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FF6AAEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010986-44.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.